Tribunal: TJDFT
Processo: 0748356-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748356-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DA COSTA RIBEIRO MATOS APELADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento (e não de agendamento) do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora